Tribunal: TJPA
Processo: 0811564-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811564-73.2023.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO JOSE VASCONCELOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA PENAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO DO ART. 33, DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. MAIORIA.

1.“
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu (RHC n. 113.892/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/8/2019), possuindo ainda entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva (HC n. 515.676/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/11/2019).

(AgRg no HC n. 753.404/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”

2.Ordem Denegada, por maioria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por maioria, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto vencedor.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811564-73.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0810571-19.2022.8.14.0015

IMPETRANTES: DR. SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO OAB/PA 21.507 E DR. JADER BENEDITO DA PAIXÃO RIBEIRO OAB/PA 11.216

PACIENTE: FABRICIO JOSE VASCONCELOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FABRICIO JOSE VASCONCELOS DOS SANTOS, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que determinou a medida preventiva do paciente na prolação da sentença.

De acordo com a impetração, o demandante foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara Penal da Comarca de Castanhal, ao apenamento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao disposto ao art. 33 da Lei 11.343/06.

Aduzem os impetrantes que ao proferir a sentença e negar o direito ao paciente de apelar em liberdade, o Juízo se pautou apenas nos requisitos da garantia da ordem pública e gravidade abstrata do delito, sem qualquer fundamento idôneo sobre a compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto.

Alegam que o coacto é ex-policial militar, possui trabalho lícito, residência fixa e família constituída, estando recolhido desde o dia 16/12/2022, conforme consta dos autos, sem tendência para o cometimento de outros crimes.

Por tais razões, pugnam pela concessão de liminar para revogar a medida segregacionista, expedindo-se o alvará de soltura com a aplicação de medidas cautelares diversas, e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi deferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

O Juízo atendeu à solicitação

na data de 23/08/2023, por meio do Ofício nº. 209/2023 - GJ (ID 15761998).

O Órgão Ministerial se manifestou pela prejudicialidade da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

Adoto o relatório da Desa. Relatora, Eva do Amaral Coelho.

Com a devida vênia, entendo que o ato impugnado (sentença condenatória) encontra-se devidamente fundamentado e, para tanto, destaco dele o seguinte:

“Nego o benefício do apelo em liberdade aos acusados que permaneceram presos durante o processo, e presente, ainda, razão para a prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):

A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de resguardar a paz social, da presença do denunciado. O fato de ter envolvimento em atos que inquestionavelmente causam intranquilidade social, indicam com absoluta clareza a necessidade de mantê-lo custodiado.

Além disso, a soltura do denunciado causaria perplexidade na população, que passaria a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

Assim, a medida incide como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

[...]

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do acusado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social neste momento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Sobressai dos autos a gravidade em concreto da conduta, pelas circunstâncias dos fatos, modus operandi, expressiva quantidade de drogas, natureza da droga, o que revela a periculosidade social dos denunciados, somado ao fato de ostentarem antecedentes criminais, o que reforça o juízo de certeza de que a segregação cautelar é medida que se impõe para acautelar a incolumidade público, fazer cessar a atividade criminosa e coibir a reiteração delitiva.”

Assim, vê-se que o ato impugnado possui fundamento suficiente, não havendo o que se falar em constrangimento ilegal na prisão cautelar.

Nesse sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. 11,79 KG DE MACONHA; 130,62 G DE CRACK E 31,94 G DE COCAÍNA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em
decisão motivada e fundamentada
acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).

2. A Lei n. 13.964/2019 - o denominado "pacote anticrime" - alterou o art. 315, caput, do CPP, e inseriu o § 1°, estabelecendo que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre
motivada e fundamentada
, devendo o Magistrado indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, vedando a exposição de motivos genéricos e abstratos, reforçando o caráter excepcional da custódia cautelar.

3. In casu, as instâncias ordinárias apontaram prova da existência dos delitos e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do agravante, com base em elementos concretos dos autos, mormente as circunstâncias da conduta criminosa, pois consta do decreto preventivo que a polícia já havia sido informada 30 dias antes, a respeito de um casal vindo do Estado do Maranhão, que comercializava grande quantidade de drogas e, por ocasião da prisão em flagrante foram apreendidos 31,5 tabletes de maconha, com peso líquido de 11, 79 kg; 2 porções de crack, pesando 130,62 g; 1 porção de cocaína, com massa líquida de 31,94 g, além de diversos aparelhos celulares, balanças de precisão e a quantia de R$402,00 (quatrocentos e dois reais), tudo a fundamentar a prisão cautelar.

4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu (RHC n. 113.892/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/8/2019), possuindo ainda entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva (HC n. 515.676/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/11/2019).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 753.404/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Data venia
, divirjo do voto da e. Desa. Relatora para denegar a ordem impetrada, cassando a medida liminar anteriormente concedida na ID 15519634 - Pág. 3.

É como voto.

Belém, 09/11/2023